Tribunal: TJSP
Processo: 2253953-89.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. 1. Indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP, CNSeg e PREVIC. 2. Insurgência. 3. Cabimento da medida. 4. Expedição de ofício com a finalidade de localização de bens passíveis de constrição judicial. 5. Hipótese em que resultaram infrutíferas buscas anteriores. 6. Circunstância que justifica a pretensão. 7. Informações

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. COBRANÇA. 1. Indeferimento do pedido de expedição de ofício à SUSEP, CNSeg e PREVIC. 2. Insurgência. 3. Cabimento da medida. 4. Expedição de ofício com a finalidade de localização de bens passíveis de constrição judicial. 5. Hipótese em que resultaram infrutíferas buscas anteriores. 6. Circunstância que justifica a pretensão. 7. Informações que não são acessíveis à parte. 8. Decisão reformada. 9. Recurso provido.